Tribunal: TJSP
Processo: 1001170-12.2022.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
MONITÓRIA - Ação fundada em cheque no valor de R$ 44.000,00 - Incontroversa a existência de empréstimo - Demanda julgada improcedente - Presença de indícios fortes e significativos a sugerir a prática de agiotagem - Inversão do ônus da prova - Inteligência do art. 3o da Medida Provisória 2.172-32/2001 - Não demonstrada a higidez da dívida - Prática de cobrança usurária e não autorizada que é

Ementa:
MONITÓRIA - Ação fundada em cheque no valor de R$ 44.000,00 - Incontroversa a existência de empréstimo - Demanda julgada improcedente - Presença de indícios fortes e significativos a sugerir a prática de agiotagem - Inversão do ônus da prova - Inteligência do art. 3o da Medida Provisória 2.172-32/2001 - Não demonstrada a higidez da dívida - Prática de cobrança usurária e não autorizada que é manifesta - Confissão do autor de que emprestou apenas R$ 15.000,00 (art. 389 do CPC) - Ausência de prova da alegada prestação de serviços que pudesse justificar a cobrança de valor a maior - Ônus da prova que incumbia ao autor (art. 373, I, do CPC) - Devolução de forma dobrada do indébito a partir de 31/03/2021 - Aplicação do atual entendimento do C. STJ (EAREsp 676608/RS) - Ademais, exige-se cobrança judicial e prova de má-fé a justificar a incidência do artigo 940 do CC, não evidenciada (art. 373, II, do CPC) - Súmula 159 do STF.

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - Documentação juntada aos autos que demonstra insuficiência de recursos da ré - Recurso do autor desprovido e parcialmente provido o da ré a fim de lhe conceder os benefícios da assistência judiciária gratuita, inclusive quanto às custas de preparo do apelo.